Tribunal: TJSP
Processo: 2194670-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Ação anulatória de assembleia geral ordinária e extraordinária de sociedade anônima, ajuizada por acionista minoritário que detém 2,38% das ações com direito a voto. Decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, tendente a suspender os efeitos do conclave. Agravo de instrumento.

Excepcionalidade da suspensão de assembleia em sede liminar. Jurisprudência das Câmaras Reservadas de

Ementa:
Ação anulatória de assembleia geral ordinária e extraordinária de sociedade anônima, ajuizada por acionista minoritário que detém 2,38% das ações com direito a voto. Decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, tendente a suspender os efeitos do conclave. Agravo de instrumento.

Excepcionalidade da suspensão de assembleia em sede liminar. Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Ausência, neste momento do processo, de provas a indicar a necessária excepcionalidade para o que pleiteia o recorrente. Convocação que, ao que tudo indica, respeitou as formalidades da Lei das Sociedades Anônimas e do estatuto social da companhia. Voto afirmativo, ademais, de acionistas detendo 94,36% das ações com direito a voto, no sentido de ratificar os atos questionados pelo agravante.

O julgamento de casos relacionados ao dia a dia de sociedades empresárias deve ser orientado pelo princípio da intervenção mínima. Jurisprudência do STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.